Tribunal: TJES
Processo: 5006152-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006152-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ SANTOS VAZ

INTERESSADO: WALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ADEQUAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recolhimento das custas processuais pelo agravante caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, configurando comportamento contraditório, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, desde que utilizadas subsidiariamente, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório substancial e com fundamentação adequada às especificidades do caso.

3. O STJ tem admitido a aplicação de medidas executivas indiretas em face do devedor que, tendo patrimônio suficiente para saldar a dívida, pratique atos com intuito de frustrar injustificadamente o processo de execução.

4. No caso concreto, restou comprovado que o agravante possui patrimônio suficiente para quitar a dívida, mas atua de modo a frustrar a execução, evidenciando violação à boa-fé processual.

5. As medidas de suspensão da CNH e de bloqueio de cartão de crédito mostram-se proporcionais e razoáveis, considerando que o cumprimento de sentença está em curso desde 2012, todas as medidas executivas típicas já foram realizadas, e há indícios de ocultação patrimonial, evidenciados pelo alto padrão de vida do executado, conforme constatado pelo juízo de primeira instância.

6. A tese de que o agravante exerce a atividade profissional de motorista desde 2018 não foi comprovada por elementos idôneos, sendo insuficiente a declaração firmada por seu filho anexada aos autos.

7. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de MARÇO de 2025.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006152-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ SANTOS VAZ

AGRAVADO:
WALDEMIR NOGUEIRA DE SOUZA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

S
enhor Presidente.
O
agravante formulou em suas razões pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. Intimado para comprovar a condição de beneficiário por meio de documentação idônea,
o recorrente peticionou informando que procedeu ao pagamento das custas processuais (id. 8747166).

Considerando que
o recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios -
venire contra factum proprium
(STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15),
impõe-se que o pedido de gratuidade de justiça seja indeferido, respeitando os princípios de isonomia e de economia processual, uma vez que tais prerrogativas devem ser destinadas estritamente a quem comprova a impossibilidade de arcar com os custos.

Noutra parte, o
Código de Processo Civil,
com a finalidade
de
conferir

m
aior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV).

Todavia, de
acordo com o entendimento
proclamado pelo

Superior Tribunal de Justiça
,
a
adoção de meios executivos atípicos
com fundamento no art. 139, IV, do CPC,
é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor
tenha
patrimônio expropriável, tais medidas sejam
aplicadas
de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades
do caso concreto
, com observância
ao
contraditório substancial e
aos
postulado
s
da
razoabilidade e da
proporcionalidade.

Além disso, é
necessário
demonstrar
a efetividade da medida
pleiteada, não se admitindo
a restrição de direitos
do devedor ou a utilização de instrumento
c
om
caráter
exclusivamente

sancionatório,
que não tenha

pertinência direta com
o adimplemento da obrigação
.

Em vista disso, o STJ tem admitido
a aplicação de
medidas
executivas
indiretas
em face do devedor que, tendo
patrimônio
suficiente para
saldar
a dívida,

pratique atos com intuito de
frustrar injustificadamente o processo
de execução.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS (EXCEPCIONAIS). APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CARÁTER SANCIONATÓRIO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

[...]

2. Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1957953 RJ 2021/0249718-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA VIABILIDADE DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS, À LUZ DAS DIRETRIZES DELINEADAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A atual jurisprudência perfilhada pelas Turmas de Direito Privado do STJ considera, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, desde que exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo.

[...]

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1930022 SP 2021/0091672-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO, EM TESE. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.

[...]

5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

[...]

(STJ - REsp: 1896421 SP 2020/0243170-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. SUSPENSÃO DA CNH. OFENSA DIRETA E IMEDIATA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS, SEGUNDO REQUISITOS DELINEADOS PELO STJ (ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DECISÃO FUNDAMENTADA, NÃO INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA E INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO). VERIFICAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, da qual decorre a restrição do direito de dirigir veículo automotivo, não configura, em si, ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual a correlata decisão não pode ser impugnada por habeas corpus, mas sim pelas vias recursais ordinárias. 2. Esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.782.418/RJ, em que se discutia justamente a possibilidade, e mesmo a licitude da medida indutiva consistente na apreensão de passaporte, perfilhou o posicionamento de que "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade". 2.1 Na hipótese, saliente-se, porque relevante, que tais circunstâncias afetas ao esgotamento das medidas típicas executivas na origem; à efetivação do contraditório; à existência de elementos idôneos que indicam a existência de patrimônio mais do que suficiente para o executado fazer frente ao débito exequendo; e à postura absolutamente injustificada do paciente de dar cumprimento à obrigação encontram-se expressamente consignadas no acórdão ora impugnado. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RHC: 138315 RJ 2020/0312821-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme ilustram os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. APREENSÃO DE PASSAPORTE, SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO ATÉ A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO OU ATÉ OFERTA DE BENS À PENHORA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL E DE EMBARAÇO À EFETIVAÇÃO DO ATO DE CIÊNCIA NA DEMANDA DE ORIGEM. FRUSTRADAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC, autoriza o Magistrado competente a deferir medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, como é o caso dos autos. 2. É poder-dever do magistrado atuar de forma ativa nas execuções, porquanto os credores ostentam o direito fundamental à execução forçada, por isso, devem ser adotadas as técnicas executivas necessárias à satisfação do crédito. 3. As medidas coercitivas atípicas podem ser adotadas inclusive de ofício pelo magistrado, por conta do poder geral de cautela e efetivação, segundo preconizam o enunciado nº 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e o enunciado nº 396 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 4. Não são desproporcionais e irrazoáveis as medidas de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito do executado/agravado, porquanto existem indícios de ocultação patrimonial e de embaraço à efetivação do ato de ciência na ação originária deste recurso, além de frustradas as tentativas de constrição de ativos financeiros e de localização de bens passíveis de penhora, o que denota o esgotamento dos meios típicos de execução, circunstância fática que assegura a aplicação subsidiária dos métodos atípicos do artigo 139, inciso IV, do CPC. 5. O deferimento dos pedidos de apreensão do passaporte e de suspensão da CNH não importam ofensa a direitos fundamentais ou aos princípios da dignidade da pessoa humana e da livre locomoção, porquanto apenas evita o deslocamento para fora do país e a condução de veículos automotores. 6. As garantias individuais do devedor de realizar viagens internacionais a lazer e de conduzir automóveis, que sequer é proprietário, esbarram no direito da agravante de ter satisfeito o seu crédito, que já perdura há anos. 7. É paradoxal que o agravado tenha cartões de crédito e não possua saldo em instituições financeiras, nem tente quitar a dívida, já que o referido método de pagamento exige o imediato adimplemento das faturas, sob pena da incidência de juros elevados. 8. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003263-58.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Embora tenha sido reconhecida a constitucionalidade das medidas atípicas de apreensão de carteira nacional de habilitação e de passaporte, estas são medidas extremas que se justificam apenas se outras, mais eficazes, forem promovidas e restarem infrutíferas.

2 - Considerando que foram tomadas várias providências para a localização de bens para o adimplemento da obrigação e estas não lograram êxito, mostra-se pertinente a manutenção da autorização da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Agravantes e apreensão de seus passaportes, que se afiguram razoáveis e proporcionais.

3 - Recurso desprovido.

(TJES – AI nº
5008876-54.2023.8.08.0000
, Relator Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, 4ª Câmara Cível, publicado em
05
/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – MEDIDAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC – SUSPENSÃO DA CNH DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acerca do pedido de suspensão da CNH dos executados nos autos de origem, vale ressaltar que a referida medida possui respaldo legal no art. 139, inciso IV, do CPC.

2. Trata-se do princípio da atipicidade das formas executivas que permite ao magistrado aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada na lei, com o objetivo de efetivar suas decisões.

3. In casu, em consulta aos autos, pude observar que a dívida executada é originária de contrato de aluguel de sala de uso comercial em Shopping Center. Verifico, outrossim, que todas medidas até então tomadas com objetivo de satisfazer o crédito foram infrutíferas.

4. Além de não existir nos autos prova de que os executados/agravados necessitam do uso do direito de dirigir como meio de subsistência, a retenção da CNH não impede, como já mencionado, a locomoção dos mesmos que, embora possam enfrentar certas dificuldades, elas não se distanciarão daqueles obstáculos que grande parte da população brasileira enfrenta, como é o caso do uso do sistema de transporte público. 5. Recurso provido.

(TJES – AI nº 5003339-77.2023.8.08.0000, Relator Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira
, 1ª Câmara Cível, publicado em
25
/
05
/
2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Um sistema processual que não proporcione o reconhecimento e a realização dos direitos não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito, porquanto, se ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento passa a ser ineficaz. 2. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Inteligência do art. 139, IV do CPC. 3. A jurisprudência do C. STJ manifesta-se no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, mas que seu deferimento deve ser subsidiário, quando ineficazes os meios executivos típicos, formalizado em procedimento que respeite o contraditório e como instrumento de coerção, observada a proporcionalidade e adequação da medida. 4. Na hipótese, não há nos autos informação de que o recorrente dependa do uso do direito de dirigir como meio de subsistência, ou seja, não há indicativos que exerça atividade remunerada por meio da utilização de veículo automotor. Somado a isso, não buscou de modo algum, indicar meios para satisfazer, ainda que minimamente, o crédito titularizado pela recorrida, propondo meios de adimplemento ainda que protraídos no tempo. 5. Não há, ainda, qualquer indicativo de que a medida tenha sido requerida com propósito sancionatório decorrente do inadimplemento contumaz da parte executada, mas, ao contrário, aparenta caráter coercitivo. 6. Dessa forma, considerando o transcurso de longo prazo em que se perdura o cumprimento de sentença (mais de oito anos da formação do título executivo judicial), da utilização infrutífera dos meios típicos de execução e das alegações trazidas nesta seara recursal, observo a possibilidade de manutenção da medida, considerando-a proporcional às circunstâncias do caso concreto. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJES – AI nº 5010867-02.2022.8.08.0000, Relator Desembargador
Marcos Valls Feu Rosa
, 3ª Câmara Cível, publicado em
24
/
04
/
2024
)

Na hipótese,
o agravante não adimpliu a dívida objeto de cumprimento de sentença que decorre do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes em fevereiro de 2011.

A
s provas anexadas aos autos
de origem
comprovam
que o agravante t
e
m
patrimônio suficiente para quitar o débito
executado
restando evidente
conduta contrária à boa-fé processual com o objetivo de frustrar
a finalidade do processo de execução
.

Assim,
observo que não são desproporcionais e irrazoáveis as medidas de suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito do agravante, pois, além de terem sido efetiva
das
todas as medidas executivas típicas, existem indícios de ocultação patrimonial diante do alto padrão de vida
do executado
constatado pelo juízo de primeira instância.

E
mais, o cumprimento de sentença tramita desde 2012
e apenas nas razões deste agravo de instrumento o executado inaugurou a tese de exercer a atividade profissional de motorista
desde 2018
, trazendo como única prova declaração firmada
por seu
filho acerca do desempenho de referida função.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)